Tribunal: TJDFT
Processo: 0718425-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA DE PENALIDADES MORATÓRIAS. PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. LAPSO TEMPORAL. TRIENAL. CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. TAXA DE FRUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. TAXA DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes contratantes em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois, tanto o promissário comprador, que adquire onerosamente imóvel e torna-se o destinatário final do imóvel, quanto a construtora/incorporadora, promitente vendedora, responsável pela alienação de imóveis e pela prestação de serviços, consistentes na edificação das unidades imobiliárias, enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.551.596/SP, deve ser aplicado o prazo prescricional de 3 anos previsto no §3o, inciso IV, do art. 206 do Código Civil, para pretensões de restituição de valor pago a título de comissão de corretagem, o qual se justifica ante a vedação ao enriquecimento sem causa. 2.1. Considerando a data da celebração do contrato de corretagem como termo inicial do prazo prescricional, a pretensão de restituição da comissão paga em 2012, prescreveu em 2015. 2.2. Reconhecida a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem.
3. Por aplicação da Súmula no 543 do STJ, no caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a restituição das parcelas pagas pelo promissário comprador de modo parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 3.1. No caso, é incontroverso o fato de que a rescisão do contrato se deu por culpa do consumidor autor, de modo que se aplicam as disposições de multa contratual e demais penalidades estabelecidas pelo instrumento de promessa de compra e venda.
4. Muito embora seja reconhecida a validade da previsão contratual que impõe a obrigação de pagamento de honorários advocatícios convencionais ao promissário comprador do imóvel em caso de cobrança extrajudicial ou judicial, a cobrança desses valores depende da interpelação extrajudicial ou judicial do promitente vendedor para a cobrança dos débitos em atraso ou para obtenção da rescisão contratual, o que não ocorreu nos autos.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de taxa de fruição na hipótese de desfazimento de contrato de compra e venda de terreno não edificado, porquanto a resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor.
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.